Tribunal: TJSP
Processo: 2253070-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de empréstimo. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato e os efeitos da mora, bem como impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Insurgência do autor.
1. Requisitos do art. 300 do CPC. Para concessão de tutela de urgência, exige-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de empréstimo. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato e os efeitos da mora, bem como impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Insurgência do autor.
1. Requisitos do art. 300 do CPC. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Autor alega abusividades quanto à cobrança capitalizada de juros, tarifas, seguro e encargos moratórios. Não há indícios das abusividades alegadas. Não verificada a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
3. A mera discussão acerca do débito não obsta a consolidação da propriedade do imóvel oferecido como garantia contratual e/ou a inscrição do nome de devedor nos cadastros de inadimplentes.
Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253070-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRINEU
APARECIDO TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO INTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253070-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1767
2
VOTO No 1767
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253070-16.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Irineu Aparecido Tavares
AGRAVADA: Banco Inter S/A
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudia Sarmento Monteleone.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de
contrato de empréstimo. Cédula de crédito bancário.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para
suspender a exigibilidade do contrato e os efeitos da mora,
bem como impedir a inscrição do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes. Insurgência do autor.
1. Requisitos do art. 300 do CPC. Para concessão de tutela
de urgência, exige-se caracterização de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
2. Autor alega abusividades quanto à cobrança capitalizada
de juros, tarifas, seguro e encargos moratórios. Não há
indícios das abusividades alegadas. Não verificada a
presença dos requisitos para concessão da tutela de
urgência.
3. A mera discussão acerca do débito não obsta a
consolidação da propriedade do imóvel oferecido como
garantia contratual e/ou a inscrição do nome de devedor nos
cadastros de inadimplentes.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 28/29 que, em ação declaratória e revisional de contrato de empréstimo
c.c. repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo
agravante para suspender a execução extrajudicial lastreada na cédula de crédito
bancário, cujas cláusulas contratuais se pretende rever, a fim de impedir o leilão do
imóvel alienado fiduciariamente para garantia do empréstimo, bem como para que o
réu se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, até o
trânsito em julgado da ação, suspendendo-se os efeitos da mora.
Em suas razões recursais, o autor, ora agravante, sustenta, em
síntese, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega a
abusividade contratual na cobrança de juros capitalizados, seguro, taxa de avaliação
do imóvel e encargos moratórios que entende indevidos, motivo pelo qual as
prestações devem ser recalculadas, o que descaracteriza a mora. A garantia contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253070-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1767
3
é nula, tendo em vista que o imóvel serve como moradia do autor e sua família e seu
valor excede o valor emprestado, sendo inaplicável a Lei no 9.514/97, pois não se
trata de empréstimo para financiamento imobiliário e sim de empréstimo pessoal. Por
tais motivos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, o seu
provimento, com a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a tutela de
urgência almejada.
O recurso foi inicialmente distribuído a Colenda 27a Câmara
de Direito Privado, com relatoria sorteada ao Excelentíssimo Des. Tavares de
Almeida, que proferiu a r. decisão monocrática a fls. 36/38 determinando a
redistribuição do recurso.
Em 05.11.2020, o recurso foi livremente redistribuído a este
relator.
A decisão a fls. 46/47 indeferiu o pedido de efeito ativo
agregado ao recurso.
O recurso é tempestivo e o preparo não foi recolhido por ser o
agravante beneficiário da gratuidade processual, com se vê a fls. 28/29.
Contraminuta a fls. 49/55.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Colhe-se da cédula de crédito bancário a fls. 44/63 dos autos
de origem que o recorrente, em 04.01.2018, contratou crédito no valor total de
R$66.974,32, a ser pago em 60 parcelas de R$2.053,88, com incidência de juros
mensais de 1,40% e anuais de 18,16% e plano de amortização pelo sistema de
amortização crescente (SAC).
Para garantia do contrato de empréstimo, o mutuário ofertou
o imóvel situado na cidade de São Paulo à Rua Artur Timóteo da Costa no 214.
O agravante pretende a revisão de cláusulas do contrato e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253070-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1767
4
recálculo da dívida, asseverando a existência de abusividades incidentes à avença,
como capitalização indevida de juros e a cobrança ilegal de seguro, tarifas e encargos
moratórios.
No entanto, ao contrário do alegado pela autora, os encargos
pactuados encontram-se discriminados a fls. 44/63 dos autos de origem, não se
verificando em juízo sumário qualquer ilegalidade quanto à cobrança de tarifa de
cadastro, IOF, tarifa de avaliação do imóvel recebido em garantia, despesas de
registro do contrato e seguro, que poderá ser melhor esclarecida após o exercício do
contraditório pelo agravado nos autos principais. A capitalização de juros, prevista
expressamente no item “D” (fls. 45 dos autos de origem) da Cédula de Crédito
Bancário, é questão que já foi decidida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso repetitivo. E em hipótese de mora, os encargos previstos no item “5” a fls.
51 dos autos de origem.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em tela, como visto, não se verifica plausibilidade do
direito invocado.
E, diante da ausência de verossimilhança e de prova
inequívoca necessária à concessão da tutela antecipada, nem mesmo o depósito do
valor que o agravante entende como incontroverso, mas não abrange o valor total do
débito, é suficiente para afastar a mora e impedir seus efeitos. Aliás, conforme
preceitua o artigo 313 do Código Civil, o banco agravado não está obrigado a receber
quantia inferior à parcela mensal regularmente contratada.
A propósito, a Súmula no 380 do STJ dispõe que: “A simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor.”
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253070-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1767
5
Agravo de Instrumento Ação revisional de cédula de
crédito bancário, com pedido liminar para obstar a
consolidação da propriedade do imóvel dado em
garantia, bem como a negativação dos dados da autora
nos cadastros dos órgãos de proteção do crédito

Tutela de urgência indeferida Pretensão de reforma
Inadmissibilidade
Ausência de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de
dano Inteligência do art. 300, do Código de Processo
Civil Decisão mantida Recurso improvido. (TJ/SP;
Agravo de Instrumento no 2205430-85.2018.8.26.0000;
Relatora: Claudia Grieco Tabosa Pessoa; 19a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/03/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS

Decisão que indeferiu o requerimento de tutela de
urgência formulado pelos autores, que objetivava
compelir o banco réu, ora agravado, a se abster de
incluir os nomes dos autores nos cadastros de proteção
ao crédito, bem como de realizar leilão extrajudicial do
imóvel dado em garantia no contrato objeto do litígio e
ajuizar outras ações A simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
do autor
Súmula 380 do STJ
Ausência de
demonstração de que as ilegalidades apontadas estavam
fundadas na
aparência do bom direito e na
jurisprudência consolidada do STF ou do STJ

Ilegalidade dos débitos questionados não demonstrada
liminarmente
Impossibilidade de acolhimento, de
plano, do recálculo do saldo devedor, procedido,
unilateralmente, pela autora, sem oitiva da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253070-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1767
6
contrária
Ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, requisito previsto no artigo
300,
do
novo
Código
de
Processo
Civil

Descabimento da antecipação da tutela pretendida

Decisão de indeferimento mantida
RECURSO
IMPROVIDO. (TJ/SP; Agravo de Instrumento no
2114757-17.2016.8.26.0000; Relator Plinio Novaes de
Andrade Júnior; 24a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 18/08/2016)
Logo, ausentes indícios de ilegalidade ou abusividade na
avença livremente firmada entre as partes, o ajuizamento de ação revisional de
contrato, por si só, não possui o condão de impedir o credor, frente ao inequívoco
inadimplemento do devedor, de tomar as medidas cabíveis para a defesa de seus
direitos, inclusive realizar leilão extrajudicial do bem oferecido como garantia em
alienação fiduciária e/ou inscrever o nome do devedor em cadastro de inadimplentes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator